Tribunal: STF
Processo: Rcl 68473
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Nossa Senhora da Salette Negócios Imobiliários Ltda. em face de v. acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1016560-08.2021.8.26.0602, por suposta violação do Tema 492 da Repercussão Geral. 



    A reclamante narra que (eDoc 1, p. 2):



    “Trata-se o feito originário de Ação de Cobrança movida pela Associação dos Titulares de Lotes do Residencial Evidence em face da Reclamante (doc. 04) que tramitou perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba, processo nº 1016560-08.2021.8.26.0602, para a exigência de indevidas taxas associativas, alegando, em síntese, que esta seria devedora de tais mensalidades (i) por ser proprietária de lote no referido residencial, cujo (ii) direito de recebimento encontra-se explícito em seu Estatuto Social, (iii) conforme previsão legal da Lei nº 4.591/64 (Lei dos Condomínios); (iv) por incidência da vedação ao enriquecimento sem causa.



    Apesar da nomeação da ação de rito ordinário como de cobrança, ficou claro e evidente que o objetivo da Associação era o de buscar o reconhecimento judicial da obrigação da Reclamante de aderir compulsoriamente à referida entidade privada para poder exigir, de forma retroativa, inclusive, as contribuições mensais devidas somente por aqueles que efetivamente são associados."



    Sustenta, em síntese, que "a pretensão da Associação fere frontalmente a garantia constitucional à livre associação, prevista nos incisos II e XX, do artigo 5º, da Carta Magna, por impor a obrigação de se associar compulsoriamente, sem respeitar a vontade de não fazer parte daquela entidade" (eDoc 1, p. 10).



    Aduz que "muito embora tenha a Associação realizado confusão entre os institutos de loteamento fechado (ou de acesso controlado) e condomínio em sua petição inicial da Ação de Cobrança, evidencia-se que seu desiderato era de exigir taxa de manutenção e conservação da empresa responsável pelo loteamento, instituído em gleba de terra maior que já era de sua propriedade, sem que esta fosse sua associada, o que é defeso pela jurisprudência vinculante das Cortes Superiores, consoante Temas nº 882/STJ e 492/STF, este último, julgado em sede de Repercussão Geral, depois da edição da Lei nº 13.465/2017" (eDoc 1, p. 10).



    Defende que o Supremo Tribunal Federal “no julgamento do RE nº 695.911/SP, com Repercussão Geral, de relatoria do E. Ministro DIAS TOFFOLI, com trânsito em julgado do v. acórdão em 07/05/2022, tornou inconstitucional a cobrança de taxas por associação de moradores – Tema nº 492/STF” (eDoc 1, p. 16).



    A ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça tem o seguinte teor (eDoc 24, p. 2):



    “Apelação - Ação de Cobrança – Loteamento – Taxa de manutenção cobrada por Associação de moradores - Sentença de procedência – Insurgência – Proprietário que aderiu à associação – Sócio da Ré que participou como Presidente da Assembleia de instituição da associação e criação do estatuto - Cobrança da taxa que está lastreada na efetiva associação da Ré – Entendimento jurisprudencial deste Tribunal em casos análogos - Sentença mantida – Recurso improvido.”



    O recurso extraordinário interposto, teve seu seguimento negado, ensejando a interposição de agravo interno cuja ementa restou assim ementada (eDoc 27, p. 2):



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário associado. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo de Instrumento nº 745.831/SP, convertido no Recurso Extraordinário nº 695.911/SP (tema 492). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”



    Alega que "as referidas decisões mostram-se diametralmente opostas aos fundamentos estabelecidos no julgamento do Tema nº 492/STF, configurando verdadeira teratologia quanto a aplicação da tese de Repercussão Geral pelos órgão de origem, na medida em que muito embora não indiquem a existência de vínculo associativo entre a Reclamante e a Associação, reconheceram a obrigação daquela em pagar as taxas de manutenção e conservação sob o fundamento de se proprietária de lote, conquanto aludida condição remonte à data anterior ao advento da Lei nº 13.465/2017; e por seu sócio haver participado de assembleias da associação, onde fora aprovado o Estatuto Social com a estipulações de cláusulas que, quando muito, enunciam hipóteses de 'ADESÃO COMPULSÓRIA'" (eDoc 1, p. 19-20).



    Requer, liminarmente, a suspensão das decisões reclamadas nos autos do processo nº 1016560-08.2021.8.26.0602 e, no mérito, seja cassado o ”acórdão na Apelação proferido pela Colenda 7ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do v. acórdão proferido pela Câmara de Presidentes daquela Colenda Corte Estadual que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, no processo em epígrafe (nº 1016560-08.2021.8.26.0602), assim como da própria r. sentença, determinando, caso assim entenda, a prolação de nova decisão de acordo com o quanto disposto no Tema nº 492/STF” (eDoc 1, p. 31).



    Dispenso às informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    De início, afasto a prevenção suscitada pela reclamante, porquanto, no presente caso, não verifico a ocorrência de conexão ou continência entre a presente reclamação e a Rcl 63.274, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, ante a diversidade de pedido e causa de pedir.



    No mesmo sentido, foi o entendimento da Presidência desta Corte nos autos da Rcl 63.280, de minha relatoria, caso análogo ao dos autos.



    Passo à análise do pedido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão do reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC.



    Ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Com efeito, no julgamento do RE 695.911, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 492 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a tese de ser “inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão”. Eis a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.465/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis’”.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo consignou a existência de prova que demonstra a manifestação de vontade inequívoca da parte ora reclamante de se associar. Colho do voto (eDoc 24, p. 3-5):



    “Conforme se vislumbra da inicial a Ré é proprietária do lote 8, bloco C1 do Residencial Evidence, localizado em Araçoiaba da Serra-SP e a Autora ajuizou a presente ação com vistas à cobrança de taxas do loteamento inadimplidas.



    Com a inicial vieram documentos e, em razão das alegações deduzidas na defesa acerca da ausência de associação, a Autora juntou em réplica ata da assembleia de instituição da associação na qual o sócio da Ré presidiu a assembleia para deliberação acerca da constituição da Associação e inclusive foi criado o Estatuto da Associação.



    Verifico do documento juntado (fls. 170/176) que o sócio da Ré inclusive assinou a ata como presidente e secretário da assembleia, bem como presidente da associação, de modo que é incontroversa a associação da Ré.



    Aliás, nem se fale em anuência tácita, eis que está cristalino a partir de tal documento que a anuência da Ré foi expressa.



    Ora, o sócio da Ré compunha o quadro de diretoria e presidência da Associação Autora, conforme diversas atas juntadas em réplica.



    Com efeito, não há como se afastar o dever legal do apelante ao pagamento das taxas de manutenção do lote, eis que o comprador aderiu à associação.



    Anote-se que a importância da Lei 13.465/17 não é obrigar os compradores ou possuidores de lotes nos chamados Loteamentos Horizontais ou Loteamentos Fechados, e sim por positivar no direito a matéria, pela primeira vez, de forma específica.



    Com isso, pode-se dizer que a lei é o marco temporal da constitucionalidade da cobrança dos valores devidos aos adquirentes dos imóveis relativos administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, nas hipóteses em que esses compradores não tenham aderido expressamente às associações.



    É sabido que o objetivo de tais disposições é admitir hipóteses em que se possa evitar o enriquecimento sem causa daqueles proprietários que se recusam a pagar o rateio de despesas apresentado pela associação de moradores respectiva, simplesmente afirmando que a ela não aderiu, que não tinha dela conhecimento ou que a referida associação não lhe traz qualquer benefício.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em decisão com repercussão geral, proferida no RE 695911/SP, datada de 18/12/2020 Tema 492, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”.



    Nesse passo, considerando que o apelante adquiriu o imóvel após o advento da Lei 13465/17 e que aderiu a associação se comprometendo ao pagamento da cota relativa ao seu lote (como acima demonstrado), não há como justificar a ausência de associação, a fim de afastar o seu dever legal de contribuição com as despesas do loteamento (venire contra factum proprium).



    Destarte, ficou evidenciada manifestação de vontade do apelante em fazer parte da associação, anuindo com o pagamento das despesas de manutenção, de modo que a cobrança de tal taxa é devida.”



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento nas provas constante nos autos, assentou a adesão espontânea do reclamante à associação beneficiária, tornando a cobrança da taxa legítima. Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem.



    Registre-se, ainda, que a alegação do reclamante de que não teria aderido voluntariamente à associação beneficiária não pode ser analisada no presente feito, por demandar revolvimento do conjunto-fático probatório adjacente ao processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADI nº 6.025/DF. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (Rcl 53.096 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2022). 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente